Tribunal: TJDFT
Processo: 0711705-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Processo : 0711705-45.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 189618169 dos autos originários n. 0706126-06.2021.8.07.0006), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a expedição de alvará em conta privativa do advogado da autora, salvo se comprovar que o valor é devido exclusivamente ao advogado ou atualizar a procuração. Eis o teor da decisão agravada: A parte credora requer que o valor depositado nestes autos seja transferido para a conta bancária do seu advogado. Determina o art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria: Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019) (omissis) § 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos. Quanto ao alcance do dispositivo transcrito, é entendimento desta Magistrada que os alvarás das quantias devidas às partes sejam expedidos em nome das partes e os alvarás de quantias devidas aos advogados são expedidos em nome dos advogados. Caso o advogado possua poderes para receber e dar quitação, tal dado é mencionado no alvará expedido em nome do seu cliente. Assim o faço porque os atos processuais são praticados em nome das partes e não de seus procuradores. Isso significa que os pagamento são realizados às partes, independentemente dos poderes conferidos a seus advogados, aliás como todos os demais atos do processo. No caso de transferência bancária é observado o mesmo raciocínio. As transferências serão realizadas para conta da parte, salvo se o valor for de titularidade do advogado. O advogado poderia indicar a conta de transferência se a sua procuração contivesse poderes específicos para tanto. Nesse caso, a procuração deve conter poderes específicos para receber valor em conta ou receber transferência Indique, a parte, os dados de sua conta bancária para transferência ou comprove que o valor é devido exclusivamente ao advogado ou atualize a procuração. Prazo: 15 dias. Os agravantes relatam que o agravado foi condenado a compensar integralmente os danos materiais suportados pela primeira agravante (Sra. Benigna) e a satisfazer os honorários de sucumbência devidos ao segundo agravante (Aquino &amp; Lamunier – Advogados Associados). Avaliam que a decisão atacada impôs ao segundo agravante, “de maneira questionável, a necessidade de figurar na lide para reivindicar os honorários de sucumbência, uma exigência que se manteve apesar de múltiplos pedidos de reconsideração”. Mencionam que a jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece a legitimidade concorrente da parte e do advogado na execução dos honorários advocatícios. Sustentam a validade jurídica da procuração anexada aos autos (id. 179215538), permitindo ao mandatário praticar atos e gerir interesses em nome do mandante dentro e fora dos tribunais. Ressaltam que “a procuração não apenas viabiliza a representação, mas também evidência, de forma inequívoca, o escopo dos poderes concedidos, incluindo a previsão expressa para receber e dar quitação de valores”. Apontam precedentes desta eg. Corte, em linha com o art. 105 do CPC, no sentido de que, possuindo o (a) advogado (a), regularmente constituído, poderes especiais conferidos em procuração para receber e dar quitação, é possível a transferência ou a expedição de alvará em nome desse (a) para levantamento dos valores depositados em juízo. Justificam que “a decisão de canalizar os valores devidos para a conta do escritório de advocacia está embasada não apenas na conveniência processual, mas também em fundamentos legais sólidos”, já que os honorários de sucumbência é direito do advogado ou do escritório de advocacia. Citam, para fins de prequestionamento, o art. 906, parágrafo único, e art. 105, ambos do CPC, art. 5o, § 2o, da Lei 8.906/94, bem assim o art. 421 do Código Civil. Pedem o efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a imediata transferência dos valores penhorados para a conta indicada e, no mérito, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que “O causídico constituído com poderes especiais para receber e dar quitação tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais. Trata-se de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art. 5o, § 2o, da Lei 8.906/1994” (REsp n. 1.885.209/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021). A negativa desse direito ao advogado implica a ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato. Confira-se ainda o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. VIA INADEQUADA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL. LEVANTAMENTO. ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS. CLÁSULA ESPECÍFICA. RECEBER E DAR QUITAÇÃO. ARTIGO 105 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 1.021, caput e seu § 2o, do CPC, anotam que o agravo interno é o meio processual pertinente para eventual exercício do juízo de retratação do Relator em relação às decisões monocráticas por ele proferidas, não havendo que se falar em pedido de reconsideração. 2. Conforme jurisprudência deste Tribunal e do STJ, possuindo o advogado, regularmente constituído, poderes especiais conferidos em procuração para "dar e receber quitação", é possível a expedição de alvará em nome desse para levantamento dos valores depositados em juízo aos quais faz jus seu cliente. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão Reformada. (Acórdão 1375195, AGI 0722785-11.2021.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 29/9/2021, DJe 11/10/2021. Grifado) Ademais, nos termos do art. 906, parágrafo único, do CPC, a priori, é possível a substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. No caso, os agravantes requerem a transferência integral dos valores depositados em conta judicial, “priorizando, se disponível nesta serventia, o sistema de transferência via Pix Judicial” (id. 188353490 na origem), para a chave PIX indicada, de titularidade do escritório de advocacia agravante; caso indisponível Pix judicial, pediram a expedição de alvará em nome do referido escritório de advocacia. Da análise dos autos originários, verifico que há procuração contendo poderes especiais para receber e dar quitação (id. 92889016 na origem), fato a permitir, conforme visto, a expedição de alvará em sua conta privativa. Nesse cenário, antevejo a probabilidade do direito dos agravantes no requerimento recursal. Daí, a possibilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 1o, do CPC. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator